Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Compra e venda de imóvel. Atraso na outorga de escritura definitiva. Cláusula abusiva. Inadimplemento contratual. Dano moral não configurado.
1. A cláusula contratual que condiciona a lavratura da escritura ao pagamento do mútuo pela vendedora ao agente financeiro é abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor, conforme CDC 51, IV.
2. O direito à outorga da escritura pública é assegurado ao promitente comprador com base CCB 1.418.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ofensa a direito da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, não demonstradas no caso.